Tribunal: TJDFT
Processo: 0704204-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704204-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA AGRAVADO: CONSTRUTORA ALMEIDA NEVES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de CONSTRUTORA ALMEIDA NEVES LTDA, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “(...)2. Prosseguindo, em atenção às petições de ID's 103187472 e 111539569, deixo de reconsiderar a decisão que indeferiu o pedido de penhora em relação ao faturamento da empresa ré, considerando a ordem preferencial de penhora constante no art. 835 do CPC, tendo em vista que a ré é proprietária de três imóveis (certidão de matrícula constante nos ID's 103187474, 103187483 e 103187486). Ressalto que, em que pese haver anotação de ônus em relação aos imóveis, as anotações, inclusive de indisponibilidade, não impedem a penhora.(...)” Na origem, informa o exequente/agravante se tratar de ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor do agravado. Afirma que, após diversas buscas por bens do executado, requereu a penhora do faturamento da empresa executada, o que foi indeferido inicialmente pelo Juízo a quo, sob o fundamento de que não haviam sido esgotadas todas as medidas constritivas disponíveis ao exequente. Aponta ter realizado novas pesquisas e encontrado imóveis registrados em nome da executada, porém todos contém vários registros de penhoras de outros credores e indisponibilidade de bens. Argumenta que a penhora dos aludidos imóveis seria ineficaz para satisfazer a dívida, em virtude do comprometimento dos bens com outros bloqueios e do valor do débito, de modo que requereu novamente a penhora do faturamento da executada, indeferida por meio da decisão agravada. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em análise, verifico a ausência dos requisitos autorizadoras da medida assecuratória requerida, em especial o risco de dano grave. Conforme se depreende dos termos do agravo ora interposto, a agravante argumenta que há perigo de dano na manutenção da decisão agravada diante do risco de ocorrência de prescrição intercorrente, pois alega ter esgotado as medidas admitidas pelo ordenamento jurídico para satisfação de seu crédito. Contudo, esta tese não encontra amparo no Código de Processo Civil, que disciplina a suspensão da execução e a prescrição intercorrente da seguinte maneira: “Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 . § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)” Extrai-se do texto legal que o termo inicial da prescrição intercorrente é a data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Contudo, a efetiva citação do devedor ou a constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo prescricional, que não correrá durante o tempo necessário às formalidades típicas da execução. No caso dos autos, o exequente/agravante localizou bens em nome do executado/agravado, tendo, inclusive, juntado aos autos as matrículas de três imóveis (IDs Num. 32599168, 32599169 e 32599170) registrados em nome do devedor. Por outro lado, como bem destacado pelo Juízo a quo, a existência de penhoras preexistentes e registros de indisponibilidade de bens não impede a penhora dos imóveis, de modo que a execução pode prosseguir normalmente. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA POR JUÍZO DIVERSO. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A decretação da indisponibilidade de bens tem por objetivo evitar a sua alienação pelo devedor em prejuízo dos seus credores, ou seja, cuida-se de medida cautelar que não tem o condão de alcançar as ações executivas, já que se destina à parte, e não ao Poder Judiciário. 2. Na hipótese, não merece reforma a decisão que determinou a alienação de bem imóvel gravado com indisponibilidade por juízo diverso, já que o ato de indisponibilidade não significa a expropriação do bem e não tem precedência legal sobre a penhora. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1379931, 07247139420218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL. GRAVAME PRÉVIO DE INDISPONIBILIDADE DECRETADA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido, indeferiu o pedido de penhora do imóvel de propriedade da parte executada, ora agravada, tendo em vista a preexistência de anotação, na matrícula do aludido bem, de averbação de indisponibilidade. 2. É assente na jurisprudência desta douta 2a Turma Cível e do c. STJ que o registro de indisponibilidade do bem pela Justiça do Trabalho, por si só, não impede que a penhora venha a ser decretada nos autos de origem, pois o escopo da medida de indisponibilidade consiste em impedir que o bem seja alienado ou onerado pelo próprio proprietário, por ato particular, não se revelando óbice a outras constrições judiciais, devendo-se apenas resguardar o concurso de credores na hipótese de eventual expropriação do bem, nos moldes do art. 908 do CPC. Cabível, portanto, a reforma da r. decisão agravada, para autorizar a penhora do imóvel indicado pela parte exequente, ora agravante. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1364639, 07157171020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse contexto, ante a localização de bens penhoráveis, trata-se de hipótese de interrupção do prazo prescricional, de modo que o perigo de dano alegado pela agravante não se sustenta. Por outro lado, não foi demonstrada urgência no deferimento da penhora do faturamento da empresa ré. Assim, o cabimento da medida constritiva pleiteada neste agravo deverá ser analisado no momento do julgamento do mérito recursal. Dessa forma, ausentes os requisitos para concessão da medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2022 16:01:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora